Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-07.2012.8.11.0093
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000783-07.2012.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALDEVAN DA SILVA SOARES - CPF: 022.102.591-00 (RECORRENTE), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCA ESTEVAM DE MIRANDA ANDRADE (VÍTIMA), VALDEVAN DA SILVA SOARES - CPF: 022.102.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO DA CRUZ - CPF: 695.113.301-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso em
S
entido
E
strito interposto pela Defensoria Pública em favor de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), em razão de disparos efetuados pelas costas da vítima, estando na garupa de motocicleta. A decisão de pronúncia extinguiu, ainda, a punibilidade quanto aos crimes de constrangimento ilegal (CP, art. 146, § 1º) e porte ilegal de arma de fogo (L
ei nº
10.826/2003, art. 14), além de impronunciar o corréu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP e
,
(
ii
) se é cabível a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de ausência de indícios mínimos de sua configuração.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está demonstrada por laudo de necropsia, certidão de óbito e laudos de eficiência de armas apreendidas.

4. Os indícios de autoria estão presentes nos relatos testemunhais e nos depoimentos dos policiais militares, que afirmaram que o réu confessou a prática do homicídio e portava duas armas de fogo no momento de sua prisão.

5. A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, sendo vedado juízo de certeza.

6. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica na hipótese, em que a vítima foi surpreendida por disparos efetuados pelas costas, em situação que restringia sua defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Para a pronúncia, exige-se a presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do delito, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000783-07.2012.8.11.0093

RECORRENTE: MARCOS PAULO DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

A fim de evitar repetição desnecessária
, adoto o relatório
lançado no ID
232736676
:

“
T
rata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Marcos Paulo da Cruz, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que o pronunciou pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP). Impondo-se salientar que, no mesmo édito, o julgador singular, acolhendo manifestação do Ministério Público, decretou a extinção da punibilidade quanto aos crimes previstos no art. 146, § 1º, do CP e no art. 14 da Lei n. 10.826/10, e, ainda, impronunciou o coacusado Valdevan da Silva Soares. (id. 212865490).

Em suas razões recursais, o recorrente almeja a sua absolvição ou a impronúncia. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 212865502).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença de pronúncia (id. 212865506).

Em juízo de retratação, o sentenciante manteve o aludido decisum por seus próprios fundamentos (id. 212865507).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça também é pelo não provimento deste recurso em sentido estrito (id. 221540661)
”.

Em sessão realizada em 29 de agosto de 2024, sob a relatoria do então Desembargador Paulo da Cunha (aposentado), a Colenda
1ª
Câmara, de ofício, reconheceu a prejudicialidade do recurso, anulando parcialmente a decisão de pronúncia no que se refere à qualificadora consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a ausência de
fundamentação expressa a respeito de sua admissibilidade
(ID 236224774).

Na sequência, os autos foram devolvidos à instância de origem, ocasião em que o juízo
a quo
proferiu nova decisão, admitindo
, motivadamente,
a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 270535393).

Concluído esse juízo de retratação
(ID
270535393
),
os autos retornaram para nova manifestação ministerial
, tendo a Procuradoria-Geral de Justiça
ratifica
do
,
in
totum
, o parecer exarado anteriormente
, no sentido de
desprover

o recurso
,
(
Procurador
de Justiça, Exm
o
.

Sr.

Dr.
Amarildo Cesar
Fachone

(ID

273877375
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)
1º Fato

Consta do incluso inquérito policial que durante a noite do dia 27 de outubro de 2012, em estrada do Assentamento ENA, neste município, o denunciado Marcos Paulo da Cruz, na garupa da motocicleta conduzida por Valdevan da Silva Soares, agindo de modo a dificultar sua defesa, matou a vítima Luca Estevam de Miranda Andrade ao causar-lhe lesões corporais mediante disparos de arma de fogo, que foram a causa determinante sua morte.

2º Fato

Ainda se afigura no presente inquérito policial que durante a noite do dia 27 de outubro de 2012, no Assentamento ENA, o denunciado Marcos Paulo da Cruz na garupa da motocicleta conduzida por Valdevan da Silva Soares, constrangeu mediante ameaça envolvendo o emprego de arma de fogo, a vítima Fábio Batista da Silva a fazer o que a lei não manda.

3º Fato

Também se apurou no procedimento investigatório em apreço que, na madrugada do dia 28 de outubro de 2012, no sítio
ltaperuna
, lote 387, travessão da ponte queimada, Assentamento ENA, o denunciado Marcos Paulo da Cruz portou duas armas de fogo, consistentes numa espingarda e num revólver calibre .38
Special
, ambas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja prestabilidade para a execução de disparos foi atestada no laudo de fls. 45/49.

Da Narrativa do Fato Delituoso

Conforme se apurou, no dia 27/10/2012, por volta das 18h30, no "Bar Tropeiro", no Assentamento ENA, neste município, a vítima Luca Estevam de Miranda Andrade entrou em vias de fato com o denunciado Marcos Paulo da Cruz.

Um vez encerrada
a altercação física, Luca Estevam pediu que a testemunha Fábio Batista da Silva o levasse até a Madeireira
Bragadense
, onde a vítima trabalhava e morava.

Ao percorrerem alguns quilômetros, a vítima solicitou a Fábio, que pilotava a moto, que passasse na casa de Elcio pois procurava conversar com o denunciado Valdevan da Silva Soares.

Ao se aproximarem da casa de Elcio, o veículo conduzido por Fabio Batista da Silva, tendo por carona a vítima, foi emparelhado pela motocicleta conduzida pelo denunciado Valdevan da Silva Soares, ocasião em que o acusado Marcos Paulo da Cruz, que se encontrava
na garupa, desferiu três tiros em Luca Estevam, que imediatamente caiu da moto.

Em seguida, Marcos Paulo da Cruz, ainda portando a arma de fogo, alertou Fábio Batista da Silva para que deixasse o local se "não quisesse morrer também".

Durante a madrugada do dia 28/10/2012, a Polícia Militar, em diligências no local, logrou encontrar um cadáver com três tiros nas costas, nas margens da estrada, oportunidade em que constatou que
tratava-se
de Luca Estevam de Miranda Andrade.

Ato contínuo os milicianos, de posse de informações acerca da autoria do crime, prenderam o denunciado Valdevan da Silva Soares, o qual indicou a residência de Marcos Paulo da Cruz.

Ao perceber a presença da guarnição, o acusado Marcos Paulo passou a empunhar um revólver calibre .38
Special
e uma espingarda, afirmando que não se entregaria, pois "noiado tinha que morrer pelo menos um por semana".

Cientificado da ordem de prisão dos milicianos, o denunciado Marcos Paulo da Cruz entregou-se e foi preso em flagrante, ao passo que as armas e munições foram apreendidas (fl. 26).

Saliente-se que a espingarda calibre 28 e o revólver calibre .38 Special, foram periciadas, atestando sua eficiência para a execução de disparos (fls. 46/47 e 48/49) (...)”
(
ID
. 212868719
, pp. 7-10).

Decorrido o regular trâmite processual,
o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal acolheu parcialmente a denúncia, pronunciando o acusado Marcos Paulo da Cruz pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, consubstanciado no emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. No mesmo édito decisório, foi declarada extinta a punibilidade quanto aos delitos previstos no art. 146, § 1º, do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, bem como determinada a impronúncia do corréu Valdevan da Silva Soares (ID 212865490).

C
onforme
dispõe o
art. 413 do Código de Processo Penal:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Na hipótese, verifica-se que
restam atendidos os pressupostos legais para a pronúncia, estando suficientemente demonstradas a materialidade delitiva e a presença de indícios de autoria que justificam a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva e
stá indicada nos autos pelo
auto de apreensão (
ID
38787604,
p. 39)
exame de eficiência de arma de fogo e munições (
ID
38793186,
pp. 27-28)
, certidão de óbito da vítima (
ID
. 38793186,
p.5
), laudo de necrópsia (
ID
38787614,
pp. 49-51).

No tocante à autoria, cumpre ressaltar que, embora o recorrente tenha negado a prática delitiva em Juízo, atribuindo a acusação ao fato de ter se desentendido com a vítima por suposto ciúme desta em razão de sua proximidade com a ex-companheira
(ID
212868731
, relatório de mídias),
os elementos probatórios constantes dos autos, indicam possível vinculação do recorrente à prática delitiva.

A esse respeito, destaca-se
o depoimento da testemunha
VANESSA GOMES
, ex-companheira da vítima, que afirmou ter presenciado, no período noturno do dia dos fatos, um confronto físico entre o acusado e o ofendido, orientando este último a evitar maiores desentendimentos. Ressaltou, ainda, que após o conflito, Marcos Paulo da Cruz deixou o local em sua motocicleta
(ID
212865458
-
21286545
9, relatório de mídias).

Outras testemunhas, como
ANTÔNIA SELMA CUNHA
e
JOCELITO OLIVEIRA DA COSTA
, confirmaram que Marcos Paulo chegou à confraternização realizada na casa de Élcio em momento posterior aos demais, já narrando que se envolvera em vias de fato com a vítima, o que se revela relevante no contexto da dinâmica dos acontecimentos
(ID
212868744
; ID
212868746
-
21286874
7, relatório de mídias).

Os policiais militares
MANOEL BENEDITO DANTAS E MÁRCIO MANSO DE ALMEIDA
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência,
relataram que receberam informação via central de emergência de que um indivíduo estaria na garupa de uma motocicleta efetuando disparos contra barracas da região. Durante as diligências, localizaram o corpo da vítima às margens da estrada e, em seguida, Marcos Paulo, que portava duas armas de fogo e resistiu à abordagem, chegando a empunhá-las contra a guarnição. Posteriormente, acabou rendendo-se e, conforme registrado,
“
teria confessado o cometimento do
homicídio”
(ID
212865453
e ID
212868731
, relatório de mídias).

Com efeito, os elementos probatórios acima destacados podem ser considerados como hábeis a permitirem a submissão do recorrente ao júri popular, pois levam a crer que o recorrente tenha, em tese, cometido o crime que lhe fora imputado, restando assim satisfeitos os requisitos constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Em caso semelhante, já decidiu esta egrégia Corte que:

“
(...) Na fase de pronúncia, o standard probatório advém da combinação do art. 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade conjugada com ao menos uma prova produzida em juízo para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri
(...)”

(RESE 1021309-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, DJE 01/11/2024).

Diante desse panorama, não há que se falar em despronúncia.

No que tange à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, sua exclusão na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente descabida, sob pena de indevida invasão da competência do Tribunal do Júri.

No caso, os autos indicam, de forma suficiente, que o crime pode ter sido cometido mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que esta foi surpreendida por disparos efetuados pelas costas, enquanto se encontrava na garupa de uma motocicleta — condição que claramente restringe sua capacidade de reação ou defesa.

Se a qualificadora não se revela manifestamente improcedente, de rigor sua manutenção para que seja apreciada pelo
Conselho de Sentença, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer Ministerial
, mantendo-se
,
in
totum
, o Juízo de Admissibilidade para submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025